Tribunal: TJBA
Processo: 8002746-61.2024.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002746-61.2024.8.05.0156 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO APELADO: ZELIA TATIANA BARBOSA PEREIRA e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ADEQUADO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Macaúbas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de menor acometida por lipofuscinose ceróide neuronal tipo 6, epilepsia de difícil controle, regressão neuropsicomotora e perda visual, condenando o ente municipal ao fornecimento de transporte adequado para realização de tratamento médico nas cidades de Salvador/BA e Vitória da Conquista/BA. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva do Município para responder pela demanda; (ii) a possibilidade de denunciação da lide ao Estado da Bahia; e (iii) a existência de obrigação do ente municipal de fornecer transporte adequado para tratamento de saúde fora do domicílio, diante da responsabilidade solidária no âmbito do SUS e da alegação de reserva do possível. III. Razões de decidir: A saúde é direito fundamental e dever comum de todos os entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, o que legitima o Município a figurar no polo passivo da demanda, afastando a alegação de ilegitimidade. A responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde autoriza o ajuizamento da ação contra qualquer deles, sendo incabível a denunciação da lide em razão do risco de retardamento da tutela jurisdicional e da natureza urgente do direito tutelado. Comprovada a gravidade do quadro clínico da menor e a necessidade de transporte especializado, inclusive com contraindicação de utilização de transporte coletivo comum, impõe-se o fornecimento do meio adequado como corolário do direito à saúde integral. O transporte para tratamento fora do domicílio constitui medida indispensável à efetivação do acesso aos serviços de saúde, não podendo ser dissociado da própria prestação assistencial. A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal, sobretudo diante da ausência de prova concreta de incapacidade financeira e da prevalência do mínimo existencial e da proteção integral da criança. a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente impõe a adoção de medidas efetivas para garantir o acesso ao tratamento necessário, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048982-88.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACAUBAS e como apelado B.V.B.D.L. representado por ZELIA TATIANA BARBOSA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA